Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-13.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007481-13.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO LEONCIO DE ARRUDA - CPF: 048.050.031-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MAURICIO LEONCIO DE ARRUDA - CPF: 048.050.031-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1007481-13.2020.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): MAURICIO LEONCIO DE ARRUDA

BANCO PAN S.A.

Recorrido (s):

OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) –
INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E FIXAÇÃO DO DANO MORAL PELA RECLAMANTE – PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PELA RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA
PARCIALMENTE – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente, de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo a cobrança indevida, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade do ato impugnado e impôs a condenação respectiva.

Merece retificação a sentença apenas para incluir o dano moral e determinar que o dano material seja na forma dobrada.

Recurso da parte Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Recurso da parte Reclamada conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino que seja JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da parte Reclamante para:

a) Declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao cartão de crédito consignado entre o reclamante e o Banco PAN S/A, determinando que cessem todos os descontos em folha de pagamento do recorrente relativos ao objeto da presente lide.

b) Declarar prescritos os créditos descontados da folha de pagamento do reclamante anteriores a 06.03.2020.

c) Determinar a devolução, de forma simples, dos valores pagos nos cinco últimos anos contados da data da distribuição da ação (06.03.2020), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data de cada desembolso, acrescidos de juros moratórios de 1% a partir da citação (10.03.2020, consoante expediente 4362945).

A parte
Recorrente MAURICIO LEONCIO DE ARRUDA
se insurge em face da sentença, pugnando pela inclusão de condenação em danos materiais da forma dobrada e fixação do dano moral.

A parte Recorrente
BANCO PAN S.A.
em suas razões recursais, alega que não cometeu ato ilícito e requer que seja julgada improcedente a presente demanda.

Contrarrazões

apresentadas apenas pela Reclamada, refutando,
in tontum
, as razões apresentadas pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada por MAURICIO LEONCIO DE ARRUDA em face de BANCO PAN S.A., aduzindo que já contratou empréstimo consignado junto a empresa, mas está sofrendo descontos em sua aposentadoria referente a cartão de crédito, que não reconhece. Os descontos iniciaram em julho/2013 e até a distribuição da ação em 2020 ainda permaneciam. Aduz que já foi descontado o montante de R$ 14.739,94 (quatorze mil setecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Em contestação a empresa alega que o autor realizou a contratação de cartão de crédito consignado junto ao Banco Cruzeiro do Sul, e que em julho de 2013 adquiriu os créditos do referido banco, passando a realizar as cobranças.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente ação, apenas determinando a devolução simples do dano material, referente ao período não prescrito.

Ambas as partes recorreram. O Autor busca a fixação da condenação por danos morais e devolução dobrada do dano material a empresa requer a reforma para improcedência.

Em sede de Recurso a Reclamada juntou o contrato do autor com o Banco Cruzeiro do Sul, datado de 12/01/2006.

Dessa forma, este magistrado assim determinou no ID n° 148611180:

Portanto, para melhor elucidação dos fatos, é necessária a apresentação de alguns documentos. Dessa forma, determino que:

a) A parte autora junte aos autos os seus holerites do período de 01/2006 a 06/2013.

b) Na impossibilidade de a autora trazer tais documentos, devidamente justificada,
DETERMINO o envio de ofício para a SAD apresentar os holerites do período mencionado.

Os holerites foram apresentados nos IDs n° 155664199 e 155675650.

Ambas as partes se manifestaram nos IDs n° 155897157 e 156265192.

Pois bem.

Em que pese as alegações da parte Reclamada quanto à existência de aquisição da carteira de clientes do Banco Cruzeiro do Sul, não restaram comprovado que o crédito do autor estava contrato de cessão, eis que não foi apresentado o anexo com a relação dos devedores, com nome e CPF, de forma discriminada.

Desta feita, resta evidenciado o ato ilícito, este decorrente da cobrança de valores indevidos, oriundos de serviço não contratado pelo consumidor.

Por não lograr êxito em resolver o problema na esfera administrativa, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrente nada demonstrou em contrário.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em observância às peculiaridades do caso, tenho que o
valor de R$ 7.000,00 (SETE mil reais) a título de dano moral
seja suficiente para garantir a reparação dos danos causados em decorrência das cobranças indevidas, bem como garantir o viés pedagógico da demanda.

Por fim, considerado como valores indevidos, por corolário lógico, a consumidora faz jus ao reembolso do que pagou indevidamente à Recorrida, de forma dobrada. O art. 42, § único do CDC, impõe a devolução em dobro de valores indevidamente pagos pelo consumidor, pouco importando se de boa-fé ou má-fé, de onde, o dano material restou demonstrado, e já reconhecido na sentença, porém, de forma simples. Assim, em relação aos danos materiais, o recurso merece acolhimento.

Não restando demonstrado o devido estorno dos valores, a sua devolução, de forma dobrada, é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado aviado pelo BANCO PAN
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
PARTE RECLAMANTE
, para:

a)Determinar que a devolução dos valores já reconhecidos na sentença o sejam na forma dobrada do artigo 42, § único do CDC;

b) Fixar o valor da condenação a título de danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente BANCO PAN ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação imposta na sentença em 1o grau, que foi objeto do recurso, na forma do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023